Tribunal: TJDFT
Processo: 0701280-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA ATOS EXPROPRIATÓRIOS FIDUCIÁRIOS. DESPESAS DO CANCELAMENTO DA AVERBAÇÃO IRREGULAR. CREDOR FIDUCIÁRIO. DECISÃO MANTIDA.

1. Alienação fiduciária consubstancia negócio jurídico pelo qual o devedor ou o fiduciante, com o escopo de garantia, contrata transferência a credor ou a fiduciário da propriedade resolúvel de coisa imóvel (art. 22 da Lei 9.514/1997). Com o pagamento integral da dívida e dos seus encargos, resolve-se a propriedade fiduciária do imóvel (art. 25 da Lei 9.514/1997). Lado outro, vencida e não paga a dívida, no todo ou em parte, e constituído em mora o devedor fiduciante, consolidar-se-á a propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário após o cumprimento de providências legais, dentre as quais, necessidade de prévia notificação pessoal do devedor ou de seu representante legal para purgação da mora a fim de retomar o contrato, sob pena de, caso não haver o pagamento, suceder o direito do credor fiduciário averbar na matrícula do imóvel a consolidação da propriedade em seu favor, sem prejuízo da promoção de leilão público para a alienação do imóvel (arts. 26 e 27 da Lei 9.514/1997).

2. O §7o do art. 26 dispõe caber ao credor fiduciário a obrigação de pagamento dos encargos legais decorrentes da consolidação da propriedade em seu nome, inclusive, o imposto de transmissão inter vivos, despesa que deverá ser descontada do produto da alienação judicial do imóvel, nos termos do art. 27, §§ 2o-B, 3o e 4o. A obrigação legal de recolhimento do imposto de transmissão ou de todos os encargos decorrentes da consolidação da propriedade recai sobre o credor fiduciário, o qual tem direito de ser ressarcido posteriormente, abatendo-se referidas despesas do produto da alienação do imóvel. No caso vertente, o procedimento de consolidação da propriedade do imóvel foi anulado em razão de atuação irregular do Banco agravante, que não observou os procedimentos para constituição em mora dos devedores, razão por que deve arcar com as despesas necessárias para o cancelamento da averbação irregular a que deu causa.

3. Recurso conhecido e desprovido.